Tribunal: TJSP
Processo: 2219928-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão de cobrança, em fase de execução, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado de ação civil pública correlata – Direito Civil e Processual Civil - Não obstante a conexão material mencionada pela Douta Magistrada "a quo", entende-se que não há razão para obstar a satisfação integral do título executivo transitado em

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão de cobrança, em fase de execução, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado de ação civil pública correlata – Direito Civil e Processual Civil - Não obstante a conexão material mencionada pela Douta Magistrada "a quo", entende-se que não há razão para obstar a satisfação integral do título executivo transitado em julgado - Havendo título executivo transitado em julgado deve haver sua plena satisfação, independentemente de ação civil pública correlata, sem trânsito em julgado – Pretensão que deve seguir seus regulares trâmites – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219928-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é agravante LINTE
COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP, é agravado MUNICÍPIO DE
PALESTINA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219928-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2219928-55.2019.8.26.0000
Agravante: Linte Comércio e Construtora LTDA - EPP
Agravado: Município de Palestina
Comarca: Palestina
Voto no 39261
Agravo de Instrumento no: 2219928-55.2019.8.26.0000
Comarca: Palestina
Agravante: Linte Comércio e Construtora Ltda. - EPP
Agravado: Município de Palestina
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão de cobrança, em fase de
execução, determinou a suspensão do feito até o
trânsito em julgado de ação civil pública
correlata Direito Civil e Processual Civil - Não
obstante a conexão material mencionada pela
Douta Magistrada “a quo”, entende-se que não
há razão para obstar a satisfação integral do
título executivo transitado em julgado - Havendo
título executivo transitado em julgado deve
haver sua plena satisfação, independentemente
de ação civil pública correlata, sem trânsito em
julgado
Pretensão que deve seguir seus
regulares
trâmites

Decisão
reformada

Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 111, prolatada pela
MMa. Juíza Andressa Maria Tavares Marchiori) que, nos
autos de pretensão de cobrança, em fase de execução,
determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado
de ação civil pública correlata.
O
recurso
foi
conhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o feito
tivesse regular seguimento (fls. 118/119).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219928-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls.
122).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a presente
ação de cobrança deve ser suspensa até solução final de
ação civil pública.
Não
obstante
a
conexão
material
mencionada pela Douta Magistrada “a quo” (fls. 98/105),
entende-se que não há razão para obstar a satisfação
integral do título executivo transitado em julgado. O
encontro de contas (débito e crédito) em pretensões
distintas não traduz a melhor prática processual.
O instituto da confusão, de ordem de
direito material, não tem aplicação direta ao caso em
tela. Oportuna à transcrição do instituto mencionado:
CAPÍTULO VIII
Da Confusão
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma
pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.
Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a
dívida, ou só de parte dela.
Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou
devedor solidário só extingue a obrigação até a
concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida,
subsistindo quanto ao mais a solidariedade.
Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece,
com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.
Assim, havendo título executivo transitado
em
julgado
deve
haver
sua
plena
satisfação,
independentemente de ação civil pública correlata, sem
trânsito em julgado. A matéria pode ser melhor discutida
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
caso referida fase ainda não tenha se verificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219928-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por tudo, de rigor que o feito tenha regular
seguimento.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator